Tribunal: TJSP
Processo: 1035953-93.2019.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Sergio Gomes
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-10-28

Ementa:
APELAÇÃO – CONSUMIDOR – FRAUDE BANCÁRIA – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA EM PARTE.
RESPONSABILIDADE CIVIL – Fraude - Golpe da "Troca do Cartão" – Consumidor ludibriado por artifício perpetrado por terceiro falsário – Culpa exclusiva ou concorrente incogitável na espécie - Responsabilidade objetiva – Risco da atividade – Dever de indenizar bem reconhecido – Realização imediata, de nove

Ementa:
APELAÇÃO – CONSUMIDOR – FRAUDE BANCÁRIA – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA EM PARTE.
RESPONSABILIDADE CIVIL – Fraude - Golpe da "Troca do Cartão" – Consumidor ludibriado por artifício perpetrado por terceiro falsário – Culpa exclusiva ou concorrente incogitável na espécie - Responsabilidade objetiva – Risco da atividade – Dever de indenizar bem reconhecido – Realização imediata, de nove operações idênticas, destinadas ao mesmo beneficiário - Desfalque próximo a mil e quinhentos reais - Danos morais configurados – Aflição notória – Peregrinação perante prestadores de serviços – Indenização fixada em três mil reais.
SENTENÇA REFORMADA – RECURSO DO RÉU DESPROVIDO – RECURSO DO AUTOR PROVIDO EM PARTE.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000887809
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1035953-
93.2019.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante/apelado JONATHAN
WILLIAN
ANTONELI
(JUSTIÇA
GRATUITA),
é
apelado/apelante
ITAÚ
UNIBANCO S/A.
ACORDAM, em 37a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao recurso do
autor e negaram provimento ao recurso do réu. V. U.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores PEDRO
KODAMA (Presidente) e JOSÉ TARCISO BERALDO.
São Paulo, 27 de outubro de 2020
SERGIO GOMES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1035953-93.2019.8.26.0114 - Campinas - Voto no 41014 - 2/7
APELAÇÃO 1035953-93.2019.8.26.0114
COMARCA DE CAMPINAS
APELANTES: JONATHAN WILLIAN ANTONELI E ITAÚ UNIBANCO S/A
VOTO 41014
APELAÇÃO
CONSUMIDOR
FRAUDE BANCÁRIA

SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA EM PARTE.
RESPONSABILIDADE CIVIL Fraude - Golpe da “Troca do
Cartão”
Consumidor ludibriado por artifício perpetrado por
terceiro falsário Culpa exclusiva ou concorrente incogitável na
espécie - Responsabilidade objetiva Risco da atividade Dever de
indenizar bem reconhecido
Realização imediata, de nove
operações idênticas, destinadas ao mesmo beneficiário - Desfalque
próximo a mil e quinhentos reais - Danos morais configurados
Aflição notória Peregrinação perante prestadores de serviços
Indenização fixada em três mil reais.
SENTENÇA
REFORMADA

RECURSO
DO
RÉU
DESPROVIDO
RECURSO DO AUTOR PROVIDO EM
PARTE. Cuida-se de recursos de apelação interpostos por
JONATHAN WILLIAN ANTONELI e ITAÚ UNIBANCO S/A contra a r.
sentença de fls. 150/153, cujo relatório se adota em complemento, que julgou
procedentes em parte os pedidos formulados pela particular em ação
declaratória de inexigibilidade de débito, cumulada com indenizatória por
danos morais e materiais, para o fim de reconhecer a inexigibilidade de
operações realizadas por terceiro falsário, no total de R$ 1.953,00 (um mil,
novecentos e cinquenta e três reais), mas sem indenização por danos morais,
culminando em sucumbência recíproca e condenação das partes a repartir o
custo do processo, com honorários de sucumbência de R$ 800,00 (oitocentos
reais) do réu para o autor e de R$ 600,00 (seiscentos reais) deste para aquele,
ressalvada a gratuidade.
Em seu recurso, o autor busca a condenação do réu ao
pagamento de indenização por danos morais, no patamar de seis mil reais,
assim como a majoração da honorária sucumbencial fixada em favor de seu
patrono, considerando irrisória a verba estabelecida em seiscentos reais em

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1035953-93.2019.8.26.0114 - Campinas - Voto no 41014 - 3/7
primeiro grau (fls. 156/163).
Recurso tempestivo e isento de preparo.
O banco réu, por seu turno, busca a reforma do julgado,
para que julgados totalmente improcedentes os pedidos formulados, sob o
fundamento de culpa exclusiva da vítima, que falhou na guarda de seu cartão e
senha pessoal, sequer verificando que lhe fora devolvido plástico pertencente
a terceiro. Rechaça qualquer ilícito de sua parte ou conduta hábil a impedir a
consumação dos danos cuja reparação ora é pleiteada (fls. 164/174).
Recurso tempestivo e preparado. Resposta às fls. 180/185.
É O RELATÓRIO.
O recurso do autor comporta provimento em parte.
Anote-se a aplicabilidade do Código de Defesa do
Consumidor ao caso concreto, dada a condição de destinatário final ostentada
pelo autor, assim como que tal diploma, inequivocamente, também se aplica às
instituições financeiras, na esteira do entendimento sumulado do c. Superior
Tribunal de Justiça (verbete 297): “O Código de Defesa do Consumidor é
aplicável às instituições financeiras”.
Assim é direito da parte vulnerável a facilitação da defesa de
seus interesses em juízo (CDC, art. 6o, VIII), inclusive com a inversão dos ônus
probatórios, bem como a modificação de cláusulas contratuais abusivas (CDC,
art. 6o, IV).
A causa de pedir que envolve o presente feito pode ser
sintetizada na seguinte passagem da petição inicial:
Em 30.06.2019, o Autor esteve no centro da cidade de
Campinas tendo em vista que haveria um evento
comunitário.
5. Logo ao chegar no local pretendido foi buscar um
estabelecimento aberto para comprar uma água, contudo,
além de não encontrar qualquer ponto comercial disponível
para compra e tendo em vista o número de pessoas que se
encontravam transitando pela área, o Autor avistou um

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1035953-93.2019.8.26.0114 - Campinas - Voto no 41014 - 4/7
vendedor ambulante, momento em que se direcionou a este
com mais dois amigos para adquirir uma garrafa.
6. Ao se aproximar do vendedor ambulante o mesmo
solicitou a bebida e momento que foi pagar simplesmente
tirou o cartão da sua carteira, digitou sua senha e aguardou
o comprovante da máquina do cartão.
7. Ao se afastar do vendedor ambulante o Autor percebendo
um certo nervosismo do itinerante resolveu confirmar o valor
que havia sido passado e o cartão que foi entregue,
momento em que percebeu que o cartão que se encontrava
em sua posse não era de sua titularidade e sim de
titularidade de Carlos Augusto Radice (doc. 01).
Em brevíssima síntese, o autor efetuou compra mediante
cartão bancário com um vendedor ambulante, instantes depois percebeu que
recebera de volta cartão bancário de titularidade de terceiro.
Alega ter se dirigido apressadamente à agência do banco
réu para cancelar o cartão, onde verificou que, em sete minutos, foram
realizadas nove compras, no valor total de R$ 1.953,00 (um mil novecentos e
cinquenta e três reais).
As operações estão evidenciadas na fatura de cartão de
crédito
de
fls.
39/40,
todas
realizadas
junto
ao
beneficiário
“PAG*LeonardoMauesDe”, em valores aleatórios.
No
tema
da
responsabilidade
civil
das
instituições
financeiras, há entendimento jurisprudencial sumulado no âmbito do c.
Superior Tribunal de Justiça (verbete 479), verbis:
“As instituições financeiras respondem objetivamente pelos
danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e
delitos”
Fundamenta-se, tal entendimento, no risco assumido pelos
bancos com vistas ao proveito do exercício de sua atividade empresarial. Não
se fala, todavia, em responsabilização pelo risco integral, que afastaria até
mesmo a possibilidade do reconhecimento de excludentes de ilicitude.
Todavia, de fato, a casa bancária falhou, ilicitamente, porque

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1035953-93.2019.8.26.0114 - Campinas - Voto no 41014 - 5/7
não obstou oportunamente diversas operações sequenciais, todas ao mesmo
beneficiário, em valores consideráveis.
A propósito, inclusive, já decidiu este Tribunal, envolvendo
fatos análogos:
Ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c. danos
materiais e morais Transações com cartão de crédito da
autora Golpe da troca do cartão por fraudador Aplicação
da legislação consumerista (súmula 297 do STJ)

Responsabilidade objetiva da ré Súmula 479 do STJ
Aplicação da teoria do risco do empreendimento Matéria
pacificada no julgamento do REsp 1.199.782/PR, com base
no art. 543-C, do CPC/73 Incontroversa a utilização do
cartão da autora para realização de transações financeiras
por terceiros Requerido não se desincumbiu do ônus de
comprovar a adoção de cautelas para coibir a consumação
de gastos incompatíveis com o padrão de consumo e perfil
da autora (art. 6o, VIII, do CDC) Inexigibilidade do débito
bem reconhecida
Condenação das compras efetuadas
com o cartão Dano moral caracterizado Damnum in re
ipsa
Indenização arbitrada em consonância com os
critérios da razoabilidade
Recurso negado. (TJSP;
Apelação Cível 1029122-71.2019.8.26.0100; Relator (a):
Francisco Giaquinto; Órgão Julgador: 13a Câmara de Direito
Privado; Foro Central Cível - 11a Vara Cível; Data do
Julgamento: 01/10/2019; Data de Registro: 01/10/2019)
No que concerne aos danos morais, à parte de todos os
dissabores enfrentados pelo autor, a utilização não autorizada de seu cartão
de crédito, o abalo da regularidade de suas finanças e a peregrinação perante
prestadores de serviço falho são suficientes a configurar danos morais
passíveis de reparação.
Quanto a isso, observa-se que o dano moral não pode ser
recomposto, pois é imensurável em termos de equivalência econômica. Assim,
a indenização a ser concedida é apenas uma justa e necessária reparação em
pecúnia, que visa a atenuar o padecimento sofrido e a dissuadir a prática de
novos ilícitos. Nesse sentido, devido à inexistência de previsão legal para
fixação do montante do dano moral, já ficou assentado que:
“Indenização
Responsabilidade civil. Dano moral. Verba

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1035953-93.2019.8.26.0114 - Campinas - Voto no 41014 - 6/7
devida. Arbitramento. Juízo prudencial. Adequação à situação pessoal das
partes. A indenização por dano moral é arbitrável mediante estimativa
prudencial que leve em conta a necessidade de, com a quantia, satisfazer a
dor da vítima e dissuadir, de igual e novo atentado, o autor da ofensa. Deve,
por isso, adequar-se à condição pessoal das partes, por que não sirva de fonte
de enriquecimento da vítima, nem agrave, sem proveito, a obrigação do
ofensor.” (JTJ-LEX 236/167).
Considerando tais premissas, dadas as peculiaridades do
caso concreto, observando, de um lado, a pujança econômica do réu, e de
outro a extensão dos danos causados, de rigor a fixação da indenização em
R$ 3.000,00 (três mil reais)
daí o provimento em parte, pois pleiteava
indenização superior - valor este a ser corrigido monetariamente segundo os
índices da Tabela Prática da presente data (Súmula 362 do STJ) e acrescido
de juros de mora de um por cento ao mês, da citação, por se tratar de
responsabilidade civil de natureza contratual.
Com a reforma do julgado, dada a sucumbência em maior
parte do réu, suportará este o custo do processo, com honorários de
sucumbência fixados em quinze por cento do valor da condenação, a abranger
o débito declarado inexigível, assim como a indenização ora estabelecida, na
forma do artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil.
Frise-se, para se evitar incidentes desnecessários, que não
está o órgão julgador obrigado a tecer considerações acerca de toda a
argumentação deduzida pelas partes, senão que a decidir e dar os
fundamentos, o caminho percorrido pelo seu intelecto, para chegar à solução
encontrada, o que se verificou no caso concreto.
Ademais, para acesso às instâncias extraordinárias é
desnecessária expressa menção a todos os dispositivos legais deduzidos
pelas partes. De todo modo, registra-se que é pacífico o entendimento do
Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “tratando-se de
prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais
bastando que a questão posta tenha sido decidida” (ED em RMS no 18205-SP,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1035953-93.2019.8.26.0114 - Campinas - Voto no 41014 - 7/7
rel. Min. Felix Fischer, j. 18.04.2006).
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso do réu e dá-
se provimento em parte ao recurso do autor.
SERGIO GOMES
Relator